Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715512-52.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO SCHIETTI FERREIRA APELADO: GERSON DANTAS VIEIRA D E S P A C H O Concedo à parte apelada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os documentos trazidos pelo apelante em ID 23445071. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator